Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742693-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id 64874166) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0720551-88.2024.8.07.0020 - id 213129009) que antecipou a tutela para obrigá-la a custear o tratamento prescrito pelo médico que acompanha a autora, devendo fornecer os medicamentos Capecitabina 750 mg/m2 e Temozolamida 200mg/m2, na quantidade especificada, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$20.000,00. Alega, em suma, que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear procedimentos somente quando previstos no rol taxativo de procedimentos médicos da ANS, o que não é o caso, pois se trata de medicamento que serve para tratar doença diversa da que a autora foi diagnosticada, cuja cobertura é excluída, nos termos da Resolução ANS 465/21 e da Lei no 9.656/98. Acrescenta que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, tendo em vista o exíguo prazo para o cumprimento da obrigação, requerendo a fixação de prazo razoável para cumprimento da liminar e a redução do valor arbitrado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do Agravo de Instrumento. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: “(...) Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A cópia do cartão do plano de saúde (ID 212504406), somado à própria recusa do plano (ID 212504417) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. No caso em tela, os relatórios médicos acostados aos autos indicam precisamente o diagnóstico da autora (ID 212504408 a 212504416). Além disso, há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização do tratamento pretendido (ID 212504419). A demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada (ID 212504417). A urgência, neste caso, é fato notório, por se tratar de doença grave com rápida progressão. Ademais, a lide é relativa a tratamento contra o câncer, doença que possui cobertura pelo plano de saúde. E, conforme entendimento do STJ, “é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/11/2021). Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) (Info. 808 do STJ) No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório, salvo em caso de tratamentos de caráter experimental ou cuja ausência de eficácia esteja devidamente comprovada, o que não se constata no caso em tela. Isso porque o relatório médico acostado à petição inicial esclarece que "o protocolo (...) é respaldado por vários estudos e séries de casos que mostraram resultados promissores, particularmente para NET ́s de origem pancreática, com o da paciente”, indicando os referidos estudos em seguida. Outrossim, há, inclusive, previsão expressa para a “cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes” no art. 12, I, "c", da Lei 9.656/1998. Além disso, os referidos medicamentos constam na DUT 64, acostada aos autos no ID 212504418. Portanto, a fundamentação supra demonstra a presença da probabilidade do direito. Por consequência, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida postulada. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar às requeridas que “autorizem e custeiem os medicamentos Capecitabina 750 mg/m2 via oral 2x ao dia, D1 e D14, associado a Temozolamida 200 mg/m2 via oral 1x/dia do D10 ao D14 ciclos a cada 28 dias até toxicidade ou progressão de doença”, em conformidade com o relatório/pedido médico constante do ID 212504419. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)” (grifos no original) A agravada/autora é portadora de câncer no pâncreas: CID 10 C25 Neoplasia Neuroendócrina (tumor endócrino) bem diferenciado Grau 3, ki 67 30% - NET-G3, Estádio Clínico IV e apresenta metástase hepática, conforme relatório médico de id. 212504414 – autos de origem. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento ou medicamento necessário a preservação da saúde do paciente com câncer. Assim, as operadoras de planos de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer. Atente-se para precedente do STJ: Ementa CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 18/6/2024, consignou que "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS". 3. No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde deveria custear o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx) para o tratamento da beneficiária acometida de "carcinoma de células renais". 4. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.580.178/SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2024). Por fim, quanto à multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 21/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator